Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração interpostos pela parte apelante, que alega a existência de erro material no Acórdão embargado.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui o erro material apontado pelo embargante.
III. Razões de Decidir:
3. Tanto a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, quanto o Acórdão ora embargado, consignaram que a parte autora/apelada seria Maria de Fátima Damasceno Benício, em desconformidade com a documentação apresentada, na qual é possível verificar que o nome da autora é Maria de Fátima Damasceno de Brito, devendo, pois ser corrigido o erro apontado.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Legislação relevante: CPC, art. 1.022.